Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715953-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, O executado é patrocinado pela Curadoria Especial, conforme observado pelo ilustre Juízo a quo, na r. decisão de ID 230661971, dos autos de origem. À nobre Secretaria da Turma para proceder aos devidos registros, bem como intimar o executado, por meio da Curadoria, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator